Tribunal: STF
Processo: ARE 1430425
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por EVANDRO SCHEIDT (condenado pelas Instâncias de origem à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias multa, em razão da prática do crime descrito no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, a fundamentação do recurso é deficiente (Súmula 284/STF), além do que não houve o prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356 do STF); (b) em relação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, incidem as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 339 e 660 do STF; (c) no tocante ao art. 33, §2º, do CP, trata-se de análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário; 



    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) “há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário”; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento, sendo inaplicáveis as Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) houve efetiva violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988 (Vol. 2088).



    Na sequência, a 2ª Vice-Presidência do TJSC, dado o caráter misto da decisão, intimou o recorrente para esclarecer se o recurso referiu-se ao agravo interno previsto no art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, ou ao agravo do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Vol. 2126).



    Manifestando-se o recorrente que o recurso referiu-se ao do agravo art. 1.042 do CPC, o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria referente aos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Vol. 2134).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 284 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente